Tribunal: TJSP
Processo: 1007135-95.2019.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Mandado de Segurança – Concessão de serviço de transporte municipal – Município de Caraguatatuba – Custeio das gratuidades escolares – Manutenção do sistema de custeio que vem sendo realizado desde 2016 – Falta de razoabilidade em notificar o impetrante para que em prazo exíguo de cinco dias passe a se responsabilizar pelo custeio – Demonstração de direito líquido e certo violado –

Ementa:
Mandado de Segurança – Concessão de serviço de transporte municipal – Município de Caraguatatuba – Custeio das gratuidades escolares – Manutenção do sistema de custeio que vem sendo realizado desde 2016 – Falta de razoabilidade em notificar o impetrante para que em prazo exíguo de cinco dias passe a se responsabilizar pelo custeio – Demonstração de direito líquido e certo violado – Sentença mantida – Recursos voluntário e oficial desprovidos.